Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704391-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE:C. C. P. D. A. B. AGRAVADO: G. C. L. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por C. C. P.D. A. B. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de conhecimento, determinou a retirada do sigilo processual, considerando que o conteúdo não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do CPC (proc. no 0700490-07.2022.8.07.0012, ID no 113526247). 2. A agravante, em suma, defende que a manutenção do sigilo se faz necessária, pois dentre os documentos constam prontuários e fichas médicas contendo seus dados pessoais e os procedimentos realizados, protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, pela Constituição Federal e legislação esparsa, razão pela qual o processo deve tramitar em segredo de justiça. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja mantido o sigilo processual com o intuito de resguardar a sua intimidade. 5. Não foi recolhido o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na decisão recorrida. 6. Cumpre decidir. 7. O relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Diante da alegação de urgência na apreciação do efeito suspensivo ativo, aplica-se a mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 988, viabilizando o conhecimento e o processamento do recurso. 9. A Lei no 13.709/2018 dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, tanto de direito público quanto privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. 10. As suas normas são de interesse nacional e devem ser observadas por todos os Entes da Federação, nos termos do art. 1o, parágrafo único, cujo fundamento, dentre outros, é fomentar o respeito à privacidade e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem (art. 2o, incisos I e IV). 11. O seu art. 5o apresenta o rol de conceitos quanto aos dados pessoais, dados sensíveis pessoais, titularidade, controlador de dados, dentre outros. Em alguns aspectos, verifica-se que a Lei exige o consentimento expresso do titular para o tratamento dos dados ou, se tratando de crianças e adolescentes, o consentimento específico realizado por um dos pais ou representante legal (art. 7o, I e art. 14, §1o). 12. A documentação anexada aos autos originários, que trata dos relatórios médicos e procedimentos realizados e que teriam ensejado ato ilícito passível de indenização pecuniária, atribuído supostamente ao agravado, deve ser assinalada com sigilo para resguardar a intimidade da agravante. 13. Até que sejam realizados estudos jurídicos mais detalhados quanto à aplicação prática da Lei Geral de Proteção de Dados e haja manifestação reiterada da jurisprudência em casos concretos sobre a matéria, é prudente preservar o sigilo anotado nos documentos da paciente, agravante, como mecanismo de proteção do seu direito à privacidade e à intimidade, assim como do sigilo profissional correspondente (Lei no 13.709/2018, art. 2o, I e IV c/c art. 5o, I e art. 79 do Código de Ética Médica – Resolução CFM no 1.931/2009). 14. Decreto, rotineiramente, em processos de minha relatoria, o Segredo de Justiça de documentos com dados protegidos, especialmente os que contêm informações íntimas, como os prontuários médicos. O processo tem curso público, ficando os documentos sigilosos acessíveis apenas pelos advogados das partes, com obrigação de segredo transferida. Isso quer dizer que os advogados, se violarem esses segredos, responderão pela infração no âmbito criminal, civil e ético. 15. Intimidade, ensina Diego Gracia, “É um substantivo abstrato derivado do termo latino interior, cujo superlativo é intimus. O íntimo é o mais interior que uma pessoa tem ou possui. A intimidade tem sido colocada tradicionalmente em relação com as crenças religiosas e a atividade moral da pessoa. O tribunal da consciência é íntimo, porque ninguém, exceto Deus, pode nele penetrar. O que é, pois, novo, sobre o tema da intimidade? Várias coisas. Em primeiro lugar, a secularização do seu conteúdo. A intimidade não é composta apenas de conteúdos religiosos. Há outros elementos a integrá-la: morais, ideológicos, estéticos, políticos etc. Há, pois, intimidade dos que não professam crenças religiosas. A intimidade é inerente a todo ser humano pelo simples fato de sê-lo. Daí a segunda característica: o respeito à intimidade não está condicionado ao tipo de crença que se professa, não depende dos seus conteúdos. A intimidade é respeitável porque pertence a um ser humano, e não pelo conteúdo que tenha. Este é um salto fundamental. Os outros não são respeitáveis porque pensam como eu ou tem as mesmas crenças, mas porque são os outros, outros seres humanos, outros como eu. Não é um problema de conteúdo, mas de estrutura. A partir deste ponto, era fácil dar o terceiro salto, convertendo a intimidade em um direito humano fundamental, algo de goza todo ser humano pelo simples fato de sê-lo, e que tem, por consequência, que ser reconhecido e protegido pela lei. Isso explica porquê foi necessário esperar até a entrada do mundo moderno para ver convertida a intimidade em um direito humano dentre os chamados direitos subjetivos ou personalíssimos. A ideia de intimidade é muito antiga, mas o direito à intimidade, não. De fato, esperou-se até o século XX para vê-lo incluído explicitamente nas tábuas de direitos humanos.” [Diego Gracia. Prólogo.Carmen Sánchez Carazo. A intimidad y el secreto médico. Madrid: Dias de Santos. 2000, p. XI-XVI. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, vislumbro os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja incluído sigilo em todos os documentos médico-hospitalares em que constam o nome e os procedimentos realizados na agravante nos autos originários no 0700490-07.2022.8.07.0012 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). O trâmite processual continuará sendo público. 18. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, com cópia desta decisão para cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 20. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo do eventual reexame da sua situação econômico-financeira em caso de posterior impugnação. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO